Tribunal: TJBA
Processo: 8005904-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005904-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA DANTAS RIBEIRO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CAMILA SOUZA MENEZES DOS SANTOS, HELENA OLIVEIRA SANTIAGO, MARCUS SANTIAGO LUIZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA E SALDO BANCÁRIO INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira.

2.

A existência de renda superior a sete salários-mínimos e saldo bancário relevante afasta a alegada hipossuficiência, sobretudo quando não acompanhada de documentação que comprove que tais recursos são insuficientes para custear o processo.

3.

Não demonstrada a existência de erro material, fato novo ou alteração fática relevante, deve ser mantido o acórdão recorrido.

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO 8005904-73.2025.8.05.0000
, em que é agravante
LÚCIA DANTAS RIBEIRO TEIXEIRA
e agravado
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça